Tribunal: TJPA
Processo: 0005028-66.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005028-66.2020.8.14.0200

APELANTE: JEFF DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO (PADS). POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E MOTIVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. SÚMULA 665 DO STJ.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de licenciamento de policial militar, aplicado em sede de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em razão de atos de indisciplina grave, objeto de condenação criminal;

2. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ);

3. A tese de cerceamento de defesa por falta de oportunidade de impugnação de provas emprestadas e por prova oral contraditória é afastada diante da regular notificação do apelante no PADS, do amplo acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial que instruiu o processo criminal, e da utilização de recursos administrativos por advogado constituído, demonstrando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a invalidação do ato, o que não ocorreu;

4. A alegação de ausência de motivação do ato disciplinar é rechaçada, visto que a Portaria de licenciamento indicou o parecer jurídico e os dispositivos legais que lhe deram suporte, utilizando-se da remissão não contextual, forma válida de motivação em processos administrativos disciplinares;

5. A prova emprestada do processo criminal para o processo administrativo disciplinar é permitida, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa (Súmula 591 do STJ), requisitos observados no caso concreto;

6. Apelação conhecida e desprovida.

----------------------------------------------

Precedentes judiciais relevantes citados: Súmulas 665 e 591 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/06/2025 a 09/06/2025, à unanimidade, conhecem e negam ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Civil
(Id. 23619077) interposta por
JEFF DOS SANTOS TEIXEIRA
contra sentença (Id. 23619075) que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
proposta pelo ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente
a pretensão e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante defende a ilegalidade do processo administrativo disciplinar simplificado (PADS) que lhe aplicou a pena de licenciamento da Polícia Militar a bem da disciplina, por violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal, da ampla defesa, do
in dubio pró réo
e da motivação, resultando em sanção desproporcional; afirma que a decisão no PADS teve fundamento em processo criminal cujas provas não lhe foram dadas à devida impugnação, sendo contraditória a prova oral colhida no PADS. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 23619081), infirmando a razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público, opinando pelo desprovimento da apelação (Id. 23619083).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação civil interposta contra sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente a pretensão, nos termos dispositivos seguintes:

“Ante o exposto:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente os pedidos formulados pelo autor JEFF DOS SANTOS TEIXEIRA, reconhecendo a legalidade do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada pelo ESTADO DO PARÁ;

2) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes últimos, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o

efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita (id 64415454), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

A lide visa à anulação da Portaria nº 017/2015-CorCPR V, assinada pelo Comandante da Polícia Militar, publicada no Boletim Geral nº 104, de 01 de junho de 2017, conforme decisão do Conselho de Disciplina, em Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), que aplicou ao autor a sanção de licenciamento a bem da disciplina da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará.

A decisão foi impugnada por pedido de reconsideração, que restou indeferido (Id. 78316355) e por recurso hierárquico (Id 78316354) julgado desprovido (decisão publicada no Boletim Geral nº 100, de 28/05/2020).

As infrações disciplinares em questão decorrem de autoria de crime de estupro, importunação sexual e ameaça, apuradas no Processo Criminal nº 0120402-35.2015.814.0062, que tramitou na Vara Única da Comarca de Tucumã, com sentença condenatória ao cumprimento de pena de seis anos de reclusão, mantida no julgamento da apelação, encartado em acórdão que transitou em julgado em 12/2/2022 (Id. 64415215).

O apelante foi condenado por falta disciplinar grave, praticada sob efeito de álcool, mediante ameaça de arma de fogo, consistente em estuprar menor de idade; exigir que três casais presenciem o ato, obrigando alguns a manterem relações sexuais entre si, além de ameaçar as vítimas para que não o denunciassem.

Eis a síntese dos atos e fatos processuais relevantes à tarefa revisional, que será orientada pelo Enunciado nº 665 da Súmula do STJ, a saber:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Nesse sentido, a apreciação judicial concerne ao plano da legalidade, passando ao largo do exame de mérito administrativo, sendo pertinente conferir a inexistência de vícios de nulidade do processo administrativo, observado o ônus de prova do apelante, face à presunção de validade dos atos administrativos.

Cerceamento de defesa

O apelante sustenta violação ao contraditório e a seu direito de defesa com base nos fatos a saber: a) falta de oportunidade de impugnação das provas emprestadas do processo criminal; e b) prova oral contraditória.

Quanto à não impugnação das provas, destaco que o documento de Id 23618882 demonstra a devida instauração do PADS, com a formação da Comissão de Corregedoria do Comando de Policiamento Regional V (CorCPR V); tendo o ora apelante sido regularmente notificado (Id. 23618960).

A Comissão Processante apresentou relatório conclusivo fundamentado (Id. 23619023), imputando ao indiciado as transgressões disciplinares investigadas, classificadas como condutas de natureza grave, com aplicação da penalidade correspondente pelo Comandante Geral da Polícia Militar, (Id. 23619030).

À luz das alegações do apelante nos autos do PADS (Id. 78316354), depreende-se seu amplo acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial que instruiu o processo criminal apuratório da mesma conduta, já que faz referências pontuais aos depoimentos das testemunhas ouvidas. Logo, não há se falar em violação ao exercício do contraditório.

A tese recursal de violação à ampla defesa deve ser afastada diante das sucessivas impugnações administrativas do apelante à decisão debatida, por recursos de reconsideração e hierárquico (supra discriminados), interpostos por advogado constituído, de modo a se valer habilmente e todos os meios disponíveis a refutar as acusações em contexto.

Demais disso, sobre a alegação de nulidade absoluta em processos administrativos, o STF possui entendimento sedimentado no sentido de que, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief,
somente a demonstração do efetivo prejuízo, suportado pelo suscitante, justifica a invalidação dos atos praticados, o que faz prevalecer a presunção de validade, e não de nulidade, destes atos. É o teor da decisão, proferida no julgamento do Mandado de Segurança 31119, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, cuja ementa colaciono, com destaque aos pontos de interesse:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO. COLÉGIO DE PROCURADORES. DECADÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR: ANULAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO.
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA. 1. A competência revisional do
Conselho Nacional do Ministério Público
, prevista no inc. IV
do § 2º
do art.
103-A
da
Constituição
da República, não fica restrita os fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador. 2. A decisão condenatória da Impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, foi proferida pelo Corregedor-Geral daquela instituição, e não pelo Procurador-Geral de Justiça, o que afasta a incidência dos permissivos legais invocados no recurso dirigido ao Colégio de Procuradores (arts. 159 e 160 do integral da decisão ordinária por órgão de hierarquia superior do que a proferiu, com a consideração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o que, de acordo com os documentos juntados ao processo, foi observado no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 4. Descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público
no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.
5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes.
6. Mandado de segurança denegado. (MS 31119, de relatoria da Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014)”

Nessa esteira, o caderno processual não demonstra qualquer vício impeditivo do direito de defesa do apelante, que não se desonerou do ônus processual, a teor do art. 373 do CPC; some-se a isso o fato de que o apelante tampouco logrou demonstrar prejuízo apto a justificar a nulidade do julgamento. Logo, deve ser desconsiderada a tese recursal que postula a nulidade do PADS.

Consigno, por fim, que o segundo fundamento deduzido (depoimentos contraditórios das testemunhas do PADS) não encontra passagem nesta via judicial conquanto importaria no manejo de matéria de mérito administrativo, consistente na interpretação e depuração dos depoimentos em relação aos fatos de interesse. Logo, por força dos limites infringidos pela Súmula 663 do STJ (supra), desconsidero o fundamento para o fim pretendido.

Ausência de motivação

A motivação do ato disciplinar deve ser reconhecida, consoante atermado na Portaria nº 017/2015-CorCPR V, publicada no Boletim Geral nº 104, de 01 de junho de 2017 – Aditamento ao BG nº 190 - 25 OUT 2018, publicada pela autoridade competente nos seguintes termos conclusivos:

D
o exposto, exsurge a devida motivação do ato de demissão, que indicou o parecer jurídico e os dispositivos legais que lhe deram suporte.

A autoridade competente se utilizou da remissão não contextual como forma de motivação, que consiste na referência aos fundamentos constantes em outras manifestações técnicas e jurídicas existentes nos autos, modelo reconhecidamente válido nos processos administrativos disciplinares.

Por fim, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa, conforme se inferiu no caso concreto, não há óbice à validade da prova emprestada no processo disciplinar. No caso, importando a prova emprestada nos autos do processo criminal apuratório das mesmas condutas, confirma-se sua validade como suporte jurídico do PADS. É o enunciado da Súmula 591 do STF, nos moldes seguintes:

“
Súmula 591

É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. (SÚMULA 591, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).”

Isso posto, superadas as matérias suscitadas, assim como os critérios de legalidade apreciados, de rigor no processamento e no julgamento proferido pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar, deve ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que
julgou improcedente
a pretensão de anulação do ato disciplinar aplicado ao autor, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 6 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025